Tribunal: TJBA
Processo: 0001096-86.2013.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001096-86.2013.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: VANESSA SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): IVO GOMES ARAUJO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE, MANTENDO O DECISUM EMBARGADO, QUE CONDENOU O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FATO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por Município de Teofilândia contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da servidora pública ao recebimento de verbas salariais inadimplidas e adicional de insalubridade no percentual de 20%, com fundamento na prestação de serviços como odontóloga em caráter temporário, pelo que requereu a condenação do Município ao pagamento das referidas verbas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se servidores temporários fazem jus a verbas trabalhistas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária; segundo, se a função de odontóloga caracteriza atividade insalubre dispensando perícia técnica e, por fim, se cabe à Administração Pública o ônus de provar o pagamento de verbas salariais. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), fixou tese no sentido de que servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o que ocorre no caso concreto. 4. A atividade de odontóloga é reconhecidamente insalubre pela exposição a agentes biológicos e químicos, conforme jurisprudência consolidada, sendo desnecessária perícia técnica quando o próprio ente público reconhece o direito, passando a realizar o pagamento do adicional. 5. Nos termos do art. 373, II, do CPC e da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe à Administração Pública demonstrar o pagamento das verbas salariais, por dispor dos meios probatórios adequados, não podendo se exigir do servidor a comprovação de fato negativo. 6. A decisão monocrática foi corretamente proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC, e Súmula 568 do STJ, ante a existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria nos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. Servidores públicos temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária. 2. A atividade de odontóloga caracteriza função insalubre, sendo desnecessária perícia técnica quando o fato é incontroverso, especialmente quando a própria Administração reconhece o direito. 3. Cabe à Administração Pública o ônus de provar o pagamento de verbas salariais, aplicando-se a distribuição dinâmica do ônus probatório." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII, XVII e XXIII, 37, IX, 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 374, II e III, 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677/MG, Tema 1.050, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020; STJ, Súmula 568; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Desª. Regina Helena Ramos Reis; TJBA, APL 0006098-10.2007.8.05.0141, Rel. Desª. Lisbete M. T. Almeida Cezar Santos; TJBA, APL 0000061-96.2008.8.05.0119, Rel. Desª. Cynthia Maria Pina Resende. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.